Tribunal: TJPA
Processo: 0884804-31.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884804-31.2024.8.14.0301

APELANTE: EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO INFRUTÍFERA. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por defensor público estadual contra sentença que indeferiu de plano a petição inicial do mandado de segurança preventivo, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída de ameaça concreta a direito líquido e certo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede a análise do mérito do recurso.

4. O apelante, apesar de regularmente intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, manteve-se inerte.

5. A omissão inviabiliza o conhecimento da apelação, por configurar deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para suprimento, enseja a deserção e impede o conhecimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, por deserção, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0884804-31.2024.8.14.0301, interposta por Edernilson do Nascimento Barroso, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança Cível (preventivo), impetrado pelo recorrente em face da Defensoria Pública do Estado do Pará, apontando como autoridade coatora o Defensor Público-Geral do Estado do Pará.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora é Defensor Público do Estado do Pará e que, em 21/03/2018, foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2018, decorrente do Processo Administrativo nº 2018/47598, por meio da Portaria nº 086/2018-GAB/DPG, publicada no Diário Oficial do Estado em 26/03/2018.

Sustenta que, transcorridos 616 dias, foi publicada nova portaria, de nº 336/2019-GAB/DPG, no Diário Oficial de 02/12/2019, com a finalidade de reconstituir a comissão processante do referido PAD.

Posteriormente, a inicial relata que, em 28/11/2023, a própria Defensoria Pública do Estado do Pará expediu a Certidão nº 136/2023/SACG/DPPA, na qual constaria expressamente que não havia qualquer sanção registrada em nome do impetrante, nem a existência de sindicância ou processo administrativo disciplinar em curso ou concluído contra ele, afirmando, inclusive, inexistir qualquer fato que desabonasse sua conduta moral ou profissional.

Não obstante tal certidão, afirma o impetrante que, 2.383 dias após a instauração do PAD, em 03/10/2024, foi surpreendido com intimação, assinada em 24/09/2024, para que se manifestasse acerca do relatório final da comissão processante do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2018, determinando-se a continuidade do feito independentemente de sua manifestação. Alega, assim, que estaria sendo ameaçado de sofrer punição com base em procedimento administrativo inexistente ou, alternativamente, fulminado pela prescrição.

Aduz, ainda, que aos processos administrativos disciplinares da Defensoria Pública do Estado do Pará aplicam-se, de forma subsidiária, as normas da Lei nº 8.112/1990, nos termos do art. 79, §7º, da Lei Complementar Estadual nº 54/2006, razão pela qual incidiria a prescrição prevista no art. 142 da Lei nº 8.112/1990, bem como o entendimento consolidado na Súmula nº 635 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, com isso, a existência de direito líquido e certo de não sofrer punição ou qualquer anotação funcional decorrente de procedimento prescrito ou inexistente, afirmando presente o justo receio apto a justificar a impetração do mandado de segurança preventivo.

Ao final da inicial, requereu a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstivesse de lhe impor qualquer penalidade, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança para reconhecer a inexistência ou a prescrição do PAD nº 001/2018, impedindo a aplicação de sanção disciplinar ou a realização de anotações funcionais em seus assentamentos.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“No entanto, no caso, o impetrante demonstra mero receio subjetivo de sofrer penalidade ilegalmente/arbitrariamente em razão de procedimento administrativo onde foi intimado em 24.09.2024 para se manifestar acerca do relatório final da comissão processante.

De acordo com o documento de ID 129254921 o impetrante foi intimado para exercer o contraditório em procedimento administrativo do qual não se tem conhecimento do objeto nos autos. Não há comprovação alguma de penalidade a ser aplicada ou ainda da conclusão da comissão processante.

Logo, diante dos documentos e provas colacionadas, inexiste ameaça de ilegalidade/arbitrariedade comprovada a ensejar o manejo de mandado de segurança.

As alegações dispostas na inicial são meras conjecturas levantadas e que não servem de prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder a ser praticado pela Defensoria Pública.

A alegação do impetrante de que poderá ser penalizado arbitrariamente/ilegalmente em virtude de procedimento administrativo em trâmite em seu desfavor, configura mero receio subjetivo de violação ao seu suposto direito.

Ademais, as alegações quantos aos vícios do procedimento administrativo em questão devem ser levantadas no bojo da defesa administrativa ou em ação própria para esse fim.

Em conclusão, verifico que o impetrante vislumbra a possibilidade de ser penalizado, contudo não demonstra a ameaça real, concreta e objetiva ao seu direito, pleiteando a segurança sem a comprovação inequívoca de suas alegações.

Assevero que na hipótese de inexistir prova pré-constituída, estar-se-á diante de falta de condição da ação, acarretando, portanto, o indeferimento de plano da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Isto posto, considerando a ausência de condição específica da ação mandamental, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 10 da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver.

Sem honorários advocatícios, consoante disposição do art. 25 da Lei Federal n° 12.016/09.”

Inconformado com a sentença, o impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao entender inexistente ameaça concreta a direito líquido e certo.

Sustenta que não há contraditório possível em procedimento administrativo inexistente ou prescrito, afirmando que a própria Administração reconheceu formalmente, por meio de certidão, a inexistência de processo administrativo disciplinar em seu desfavor.

Aduz o apelante que a intimação para manifestação acerca de relatório final de PAD supostamente inexistente ou prescrito configura, por si só, violação atual e concreta a seu direito líquido e certo, sendo desnecessária a efetiva aplicação de penalidade para caracterização do justo receio exigido no mandado de segurança preventivo.

Reitera que o lapso temporal transcorrido desde a instauração do PAD, aliado à ausência de conclusão válida do feito administrativo, conduz inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição, à luz do art. 142 da Lei nº 8.112/1990 e da Súmula nº 635 do STJ.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida deixou de valorar adequadamente os documentos juntados aos autos, os quais comprovariam, de forma pré-constituída, tanto a inexistência quanto a prescrição do procedimento disciplinar, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, assegurando-lhe o direito de não sofrer imposição de penalidade disciplinar ou anotações funcionais decorrentes do PAD nº 001/2018.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Estado do Pará pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a correção do entendimento adotado pelo Juízo de origem, ao argumento de que não restou demonstrada ameaça concreta e objetiva a direito líquido e certo, tratando-se de mero receio subjetivo do impetrante, insuficiente para autorizar o manejo do mandado de segurança preventivo.

Na sequência, instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo não conhecimento do recurso de Apelação, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, destacando que o apelante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e que, mesmo após intimação para regularizar o recolhimento das custas, permaneceu inerte, atraindo a incidência do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Por fim, após as manifestações pertinentes, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Em conformidade com o art. 932, III, do NCPC, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso.

Segundo o CPC, cabe ao relator:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - Dirigir e ordenar o processo no tribunal
, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III -
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

É cediço que a todo recurso existem condições de admissibilidade que necessitam se mostrar presentes para que o juízo ad quem possa proferir o julgamento em relação ao mérito recursal.

Esses requisitos de admissibilidade classificam-se em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer):
preparo,
tempestividade e regularidade formal.

O recurso foi interposto no prazo legal, contudo, não foi instruído com a comprovação do preparo, apesar de inexistir concessão de gratuidade de justiça nos autos.

Instado, o apelante foi devidamente intimado a suprir a omissão, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, com o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

O prazo transcorreu in albis, conforme certidão acostada aos autos.

O CPC, estabelece:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

(...)

“§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”

No presente caso, o apelante não observou o disposto no artigo mencionado, permanecendo silente mesmo após intimação válida para regularizar o preparo.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Nessa toada, cito a jurisprudência desta E. Corte:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de preparo recursal, após indeferimento da justiça gratuita e respectiva intimação para regularização, acarreta a deserção e consequente inadmissibilidade do recurso.

III.
Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o não recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso ou dentro do prazo para regularização resulta em deserção.

4. O agravante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência e recolher as custas, mas permaneceu inerte, configurando o não atendimento do requisito de admissibilidade recursal.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores confirma que a ausência de preparo implica na inadmissibilidade do recurso, salvo situações excepcionais não aplicáveis ao caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, acarreta deserção, impedindo o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2235823-51.2022.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 10.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803332-48.2023.8.14.0008 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 03/03/2026